Tribunal: TJES
Processo: 5014450-74.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014450-74.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALBERTO MIRANDA LENZI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça pugnada pela parte recorrida, em sede inicial, o que faço nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação obrigação de fazer c/c rescisão contratual, restituição em dobro de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, promovida por ALBERTO MIRANDA LENZI em face de BANCO BMG SA. O autor aduziu ter contraído obrigação junto a requerida referente à contratação empréstimo consignado, o qual, apesar de ter quitado o montante emprestado, constatou que os descontos referentes aos empréstimos não cessavam. Ao consultar o INSS, verificou que se tratavam de Cartões de Crédito de Margem Consignada (RMC), negócio jurídico alheio àquele que aquiesceu, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 10036200) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

i) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato nº 15043954, com liberação da margem de consignação, desaverbando-se o referido contrato do benefício da promovente;

ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente todos os valores descontados em relação ao referido contrato, incluindo-se os que incidiram no decurso desta demanda, em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), cujo montante será alcançado em sede de cumprimento de sentença, como apontado, com apresentação de todos os extratos complementares. Sobre o montante apurado serão acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso;

iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

AUTORIZO a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente, com o montante de R$ 2.753,96 (dois mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme transferências de ID. 47083457, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, DETERMINO que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente os descontos mensais realizados no benefício da parte requerente (benefício nº 542.957.802-5 e CPF: 559.964.007-82) relativos ao contrato RMC nº 15043954 firmado com o BANCO BMG S/A.

Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 10036203) almejando que seja reformada a sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito, pois não anexou aos autos nenhuma prova de que o recorrido recebeu o cartão e nem de que o utilizou para compras (não há sequer uma fatura demonstrando o efetivo uso), o que denota o seu desconhecimento sobre a existência da titularidade do serviço de cartão de crédito.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo. De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Não obstante, o valor descontado do benefício da recorrente encontra total desproporção em relação aos depósitos não solicitados gerando demasiada onerosidade e ensejando em mais uma nulidade ao negócio jurídico. O diploma legal consumerista é cristalino no assunto:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Pela análise dos autos, não vejo outro caminho senão a declaração da nulidade do contrato por vício de consentimento da parte autora o que flagrantemente viola a boa-fé objetiva, bem como pela demasiada onerosidade que foi e continuaria sendo imposta à autora caso o negócio jurídico continuasse em vigor.

No tocante a restituição dos valores, o entendimento prevalente das cortes superiores é de que o disposto no Art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)